Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717903-08.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ANGELA MARA BARBIERI LACERDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ANGELA MARA BARBIERI LACERDA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE CIDADÃ. REINTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 321/STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECALCULO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. O tratamento conferido as instituições de previdência privada aberta e fechada não podem ser o mesmo, tendo em vista que as referidas entidades possuem regimes jurídicos distintos. Aquela (aberta) tendo um regime equiparado ao das instituições financeiras e, por isso, vislumbrando finalidade lucrativa e esta (fechada) não possuem tal finalidade, haja vista que o dinheiro por elas arrecadado é vertido exclusivamente para os benefícios de seus participantes.
II. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechada, ante o cancelamento da Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi substituída pelo novo verbete sumular de no. 563 daquela Corte (“Súmula 563 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”).
III. Considerando a inaplicabilidade do Código Consumerista a relação entre os beneficiários do plano de previdência complementar fechada e a entidade gestora do benefício complementar, devem ser analisadas à luz das regulamentações específicas regentes da matéria.
IV. Não se aplica ao presente caso, o precedente originado do julgamento do TEMA 936 dos repetitivos do STJ, já que trata explicitamente do recálculo de benefício, em decorrência de renomeação e reajuste do valor da função de confiança, ou seja, não guardando qualquer repercussão ou similitude com o presente caso sob análise, o qual trata de recálculo de benefício, em função de horas extras reconhecidas na justiça trabalhista pagas a destempo.
V. Embora a partir do REsp. 1.312.736/RJ - Tema 955 tenha definido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, sobre a impossibilidade de recálculo de benefício previdenciário, em decorrência do reconhecimento de horas extraordinárias, perante a Justiça Laboral, certo é que, houve, na mesma assentada, modulação dos efeitos temporais da decisão, de modo a ficar ressalvado que nas demandas que foram propostas até o julgamento daquele acórdão, seria possível o recálculo do benefício, desde que recomposta prévia e integralmente as reservas matemáticas e condicionada à previsão regulamentar.
VI. Extrai-se do Resp. 1.312.736/RJ que o STJ estabeleceu que haveria a possibilidade, nas demandas ajuizadas antes do julgamento daquele acórdão, de que o ex-empregador fosse condenado, não só ao recolhimento das verbas anteriores que deveriam ser repassadas para a entidade previdenciária, mas sim, também a recompor a reserva técnica que deveria ter sido formada, e não o foi por conta do não recolhimento no tempo oportuno aos cofres da instituição de previdência complementar fechada.
VII. No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias.
VIII. A despeito dos argumentos do Banco do Brasil de que já recolheu o valor devido a título de contribuição previdenciária patronal e da PREVI que não pode recalcular o benefício previdenciário do autor, sob pena de afetar o equilíbrio do fundo, certo é que, o beneficiário-participante do fundo de previdência complementar, não pode ter obstado o seu direito a uma melhor aposentadoria, por fato ilícito praticado exclusivamente por seu órgão empregador, devendo, assim, ser realizada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em cada caso, pelo Banco.
IX. Não se confunde a contribuição previdenciária patronal com a recomposição da reserva matemática, sendo a segunda, uma decorrência do ilícito praticado pela Instituição Financeira, que não disponibilizou no tempo adequado a verba a Caixa de Previdência dos seus funcionários, para que esta devidamente aplicando a verba formasse o capital necessário, para fazer frente ao beneficio da autora.
X. Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário.
XI. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos dos réus desprovidos. E apelo da autora provido. Sentença parcialmente reformada.